Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-57.2020.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000369-57.2020.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARMORARIA COSTA LTDA - CNPJ: 18.048.718/0001-13 (APELADO), VALDECI DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 396.412.441-91 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), HUGO DELEON MARTINS COSTA - CPF: 031.177.381-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
MARMORARIA COSTA LTDA, VALDECI DE OLIVEIRA COSTA, HUGO DELEON MARTINS COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 209312681), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Assegura que, a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, visto que a caracterização por abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor/exequente, que denota desinteresse no prosseguimento da lide.

Assevera que, somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 181890711), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 174724663).

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...]

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são incumbidas, implica na extinção do processo, "
ex vi
" do art. 485, inciso III do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais valores e bens constritos nos autos.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas, salvo se couber a isenção legal.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

[...]
(Id. 174723949).

Em decisão monocrática, proferida em 4 de abril de 2024, neguei provimento ao recurso
(Id. 209312681).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “não houve nenhuma intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos”
,
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução.

Começo por pontuar que, as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, vejamos:

[...]

Aplica-se, as execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

[...]

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

Pois bem, cuida-se de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 107.109,00 (cento e sete mil cento e nove reais), decorrente do auto de infração (certidão de dívida ativa nº 2017470826), em que a inicial foi protocolada em 12 de fevereiro de 20120 (Id. 202301884) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 12 de fevereiro do mesmo ano (Id. 202301888).

Ao compulsar o feito, vislumbra-se que na data de 30/01/2023, o Juízo a quo proferiu despacho nos termos seguintes;
DEFIRO
o pedido de Id: 102500474 e, consequentemente,
SUSPENDO
o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após,
INTIME-SE
a exequente, por meio de remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Posteriormente, em 1/12/2023, por meio do ID nº 202506588 – fls. 76, o Juízo a quo proferiu novo despacho determinando a intimação pessoal da parte autora/Apelante, para dar andamento nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no art. 485, §1º, do CPC, o qual restou efetivado na data de 04/12/2023, conforme certidão lançado ao ID. 202298949 – fls. 92.

Por conseguinte, na data de 18 de dezembro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo civil
(Id. 202298950).

Em obediência ao
disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 04 de dezembro de 2023, conforme certidão lançado ao ID. 202298949 – fls. 92
),
todavia, verifica-se que esta intimação foi procedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito
.

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
[Destaquei]

Além disso, verifica-se que, a intimação do Estado de Mato Grosso seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Veja-se:

Art. 183. A União, os
Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.
[Destaquei]

Portanto, os autos foram remetidos ao Exequente, ora Agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, ao ser a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o faz dentro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.

Desse modo, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências

indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...].

(STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024